Tribunal: STF
Processo: RE 80397
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
RECUSA NA RENOVAÇÃO DA LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL, DECISÃO COM APOIO EM TEXTO EXPRESSO DO CÓDIGO DE OBRAS
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. LICEIDADE E LEGALIDADE DO ATO DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA A CESSAÇÃO DO
FUNCIONAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.